Tribunal: TJBA
Processo: 8000668-75.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000668-75.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: JOCELMA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidor público municipal. Base de cálculo de décimo terceiro salário e terço de férias. Adicional por tempo de serviço. Remuneração integral.

1- Apelação interposta contra sentença que condenou município a pagar diferenças de 13º salário, férias e terço constitucional calculadas apenas sobre vencimento básico sem incluir adicional por tempo de serviço.

2 - A remuneração integral do servidor, base de cálculo para o décimo terceiro salário e terço de férias, compreende o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente, como o adicional por tempo de serviço.

3 - Comprovado nos autos que o município não incluía o adicional por tempo de serviço na base de cálculo do 13º salário e terço de férias, contrariando a legislação municipal e preceitos constitucionais.

4 - Juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

5 - Em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

6 - Recurso a que se nega provimento. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário apenas quanto aos juros de mora e fixação de honorários.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000668-75.2024.8.05.0227
,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE CANAPOLIS
,

e como apelado
JOCELMA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento parcial ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA